Tribunal: TJSP
Processo: 0008323-17.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I, II, IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de afastamento da qualificadora da escalada. Não acolhimento. Qualificadora demonstrada pelas provas pericial e oral. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Primeira fase. Penas-base fixadas nos patamares legais. Segunda

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, incisos I, II, IV c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pedido de afastamento da qualificadora da escalada. Não acolhimento. Qualificadora demonstrada pelas provas pericial e oral. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Primeira fase. Penas-base fixadas nos patamares legais. Segunda fase. Pleito de reconhecimento da confissão espontânea. Impossibilidade. Réu que admitiu a tentativa de furto, mas negou ter pulado o muro do imóvel. Terceira fase. Diminuição das penas à razão de 2/3 (dois terços) pela tentativa. Sentença mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.